Tribunal: TJBA
Processo: 8059173-61.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059173-61.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JACO SILVA BRITO Advogado(s): PEDRO PAULO DE CASTRO NETO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INTEGRANTE DO QETAPM. DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS COM BASE NO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que denegou a segurança em mandado impetrado por policial militar da reserva remunerada, integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM), cujo pedido principal visava à promoção a Capitão PM com proventos de Major PM. Em caráter subsidiário, pleiteou o reconhecimento do direito à percepção de proventos com base no posto imediatamente superior ao ocupado na ativa (1º Tenente), qual seja, Capitão PM, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A decisão embargada foi omissa quanto ao exame deste pedido subsidiário, o que motivou a interposição do presente recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é devida a percepção de proventos com base no posto de Capitão PM a policial militar inativado como 1º Tenente do QETAPM, tendo em vista o preenchimento dos requisitos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, conforme a regra de transição prevista no art. 7º da Lei nº 14.186/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração são cabíveis quando a decisão recorrida apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que se verifica no caso, diante da ausência de análise do pedido subsidiário. A omissão recursal diz respeito ao pleito de percepção de proventos com base no posto imediatamente superior (Capitão PM), não obstante a negativa da promoção à graduação de Major PM. O art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001, em sua redação vigente à época da atividade do impetrante, assegura ao militar estadual que preencheu os requisitos legais até 31 de dezembro de 2021 o direito à inativação com proventos calculados sobre o posto imediatamente superior ao ocupado na ativa. O art. 7º da Lei nº 14.186/2020 resguarda o direito dos militares estaduais em atividade na data de 17 de dezembro de 2019 à aplicação da legislação anterior, desde que preenchidos os requisitos legais até 31 de dezembro de 2021, o que se verifica no caso concreto. O recorrente, integrante do QETAPM, contava com mais de 32 anos de serviço e percepção de abono permanência desde 2019, atendendo aos critérios legais para a aplicação da norma revogada. A existência de precedentes reconhecendo o direito de integrantes do QETAPM à percepção de proventos com base no posto imediatamente superior, desde que preenchidos os requisitos legais, reforça a segurança jurídica da tese acolhida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: Omissão verificada na decisão que deixa de analisar pedido subsidiário expressamente formulado deve ser sanada em sede de embargos de declaração. O integrante do Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares (QETAPM) que preenchia, até 31 de dezembro de 2021, os requisitos legais previstos na legislação anterior à Lei nº 14.186/2020, faz jus à percepção de proventos com base no posto imediatamente superior ao que ocupava na ativa, nos termos do art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001. A regra de transição prevista no art. 7º da Lei nº 14.186/2020 assegura a aplicação da norma revogada aos militares estaduais em atividade na data de 17 de dezembro de 2019, ainda que posteriormente inativados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei nº 14.186/2020, arts. 7º e 51-A. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS 8059484-86.2023.8.05.0000, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, j. 26.09.2024, pub. 04.10.2024; TJBA, MS 8054246-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 07.04.2025, pub. 23.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração de nº 8059173-61.2024.8.05.0000, embargante JACÓ SILVA BRITO e embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora. I